Tribunal: TJPA
Processo: 0803408-49.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803408-49.2018.8.14.0040

APELANTE: B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ELIZABETH PEREIRA DUARTE

APELADO: ELIZABETH PEREIRA DUARTE, B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803408-49.2018.8.14.0040

EMBARGANTE: B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

EMBARGADO: ELIZABETH PEREIRA DUARTE

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ACÓRDÃO QUE RESTOU CONTRADITÓRIO AO AFIRMAR EM PARTE DO VOTO QUE A SENTENÇA MERECIA SER REFORMADA EM PONTO QUE MATERIALMENTE SE JULGOU CONFORME AO JUÍZO SINGULAR (REDUÇÃO DA TAXA DE RETENÇÃO DE VALORES POR DESPESAS ADMINISTRATIVAS). NESSE SENTIDO, VÊ-SE QUE O ACÓRDÃO RESTOU TAMBÉM CONTRADITÓRIO AO NÃO DECLARAR CORRETAMENTE EM DISPOSITIVO O EXATO PONTO QUE MODIFICAVA DA SENTENÇA, A SABER: A CONDENAÇÃO DA PARTE EMBARGADA AO PAGAMENTO DE TAXA DE FRUIÇÃO. EMENTA QUE DISPÔS CORRETAMENTE O ENTENDIMENTO MATERIALMENTE FIRMADO EM ACÓRDÃO. EMBARGOS ACEITOS E PROVIDOS, APENAS PARA ELUCIDAR O SENTIDO MATERIAL DO JULGADO QUE FORA CORRETAMENTE DISPOSTO EM EMENTA.

I – No presente caso, vê-se que o acórdão quedou em contradição ao em certo momento se confundir com os conteúdos do julgado de piso que deveriam ser mantidos e outros que deveriam ser modificados;

II – Todavia, observa-se que o sentido disposto na ementa é inequívoco e diretamente correspondente ao sentido material do julgado pelo acórdão;

III - Embargos conhecidos e providos (para fins de esclarecimento do julgado).

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803408-49.2018.8.14.0040

EMBARGANTE: B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

EMBARGADO: ELIZABETH PEREIRA DUARTE

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
em face do acórdão que julgou Apelação Cível interposta por
ELIZABETH PEREIRA DUARTE.

Eis a ementa do acórdão: ROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. INADIMPLÊNCIA DO COMPRADOR E CONSTRUTORA BUSCA TER O IMÓVEL DE VOLTA. SENTENÇA JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS PARA RESCINDIR O CONTRATO, REINTEGRAR A POSSE DO IMÓVEL, DETERMINAR A RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS (COM RETENÇÃO DO PERCENTUAL DE 10% A TÍTULO DE DESPESAS REALIZADAS PELO VENDEDOR E 10% A TÍTULO DE MULTA COMPENSATÓRIA), CONDENAR O COMPRADOR AO PAGAMENTO DE TAXA DE FRUIÇÃO MENSAL NO PERCENTUAL DE 0,25 A PARTIR DA INADIMPLÊNCIA ATÉ A EFETIVA DESOCUPAÇÃO E DETERMINOU QUE A CONSTRUTORA PAGUE INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS. SENTENÇA REFORMADA SOMENTE QUANTO À RECONHECIMENTO DA LEGALIDADE DA COBRANÇA DA TAXA DE FRUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM A MULTA COMPENSATÓRIA QUE PREVÊ ANTECIPADAMENTE LUCROS CESSANTES E PERDAS E DANOS. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO ADESIVO NÃO PROVIDO (ID. 18758050).

Alega a embargante que o acórdão embargado ocorreu em contradição interna. Nesse sentido, sustenta que a decisão colegiada apresentou contradição ao afirmar em certo momento de sua fundamentação que a seria legal a cumulação da retenção de taxa de despesas com multa compensatória, afastando-lhe tal entendimento apenas no dispositivo do acórdão (o qual considerou nulo cláusula contratual que fixava a multa compensatória).

Por outro lado, afirma que também há contradição no acórdão quando este afirmou que não merecia reforma a sentença no que tange a aplicação de taxa de fruição, considerando-lhe apenas inaplicável em ementa (ID. 18858302).

Apresentadas contrarrazões pela manutenção do acórdão (ID. 19274924).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento.

Belém,

de

de 2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803408-49.2018.8.14.0040

EMBARGANTE: B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

EMBARGADO: ELIZABETH PEREIRA DUARTE

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

O Novo Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

De plano, verifica-se que o acórdão embargado quedou em certas contradições que obscurecem o sentido do julgado. Entretanto, nota-se que tais contradições não modificam o sentido material do julgamento disposto em ementa. Explicito:

De início, observa-se que o caso comportou a análise de Apelação Cível e Apelação Cível Adesiva interpostas por ambas as partes. Eis que, portanto, examinou-se teses que pretendiam aprofundar ou aliviar as obrigações estipuladas pelo juízo de piso. Por enquanto, faz-se importante examinar o que fora realmente estipulado em sentença de piso e guerreado pelas duas partes. Desse modo, veremos no que o acórdão se debruçou.

Sobre esse cenário, estipulou-se no dispositivo da sentença de piso:

C) Determinar a RESTITUIÇÃO das parcelas pagas (excluídos eventuais juros e multa de atraso) ao compromissário comprador, em valor único (Tema 577-RR/STJ), sobre o qual deve incidir apenas a correção monetária pelo IGPM, a partir de cada desembolso, sendo incabível a aplicação de juros de mora, porquanto a rescisão contratual deu-se por seu inadimplemento,
podendo o promissário vendedor reter:

C.1)
o percentual de 10% (dez por cento) sobre esse valor (item C)
, levando-se em conta as despesas realizadas pelo vendedor com publicidade, tributárias e administrativas, dentre outras; e

C.2)
o percentual de 10% (dez por cento) sobre esse valor (item C)
a título de multa compensatória pela rescisão;

D) CONDENAR parte a parte ré a pagar taxa de fruição mensal, no percentual de 0,25% incidente sobre o valor atualizado do contrato na data desta sentença, a partir da inadimplência até a efetiva desocupação, limitando-se, porém, a 50% (cinquenta por cento) do valor a ser restituído a título de parcelas pagas, sendo o montante o que mais se aproxima do valor de um possível aluguel; (grifo nosso) (ID. 3028794).

Nesse sentido, examina-se que o acórdão apenas acompanhou o entendimento do juízo singular quando, ao examinar as razões recursais da ora embargada, firmou posicionamento de que no caso se faria necessária apenas a redução do percentual de retenção de valores devidos por despesas do exercício social de vendas.

Examinemos o seguinte trecho, onde esse entendimento resta inequívoco.

No tocante à Clausula 16ª do Contrato, destaco que apesar de ser lícita a estipulação de cláusula que autorize a retenção de parte dos valores, sua incidência não pode, em contratos de consumo, como no presente caso, acarretar desvantagem exagerada ao consumidor, pois tal prática é vedada pelo artigo 51, inciso IV, do Estatuto Protetivo, já que reforçando a necessidade de se proteger a dignidade humana.
Concluo, que a cláusula contratual prevendo a retenção de 20% (vinte por cento) dos valores pagos, a título de despesas administrativas e danos emergentes, foi fixada demasiadamente onerosa à consumidora, haja vista que também há a previsão de multa compensatória no valor de 10%, e ainda a previsão de retenção de 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento), pela fruição do bem
. De modo que, a somatória de todas as penalidades previstas no contrato ultrapassa o percentual considerado razoável, para retenção de valores pagos, consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, configurado enriquecimento ilícito da construtora. (...)
Feitas essas considerações, entendo que a sentença não merece reparos, na medida em que fixou o percentual de 10% a título de ressarcimento com despesas realizadas e 10% de multa compensatória, estão dentro do milites fixado pelo STJ.
(grifos nossos) (ID. 18758050).

Por outro lado, nota-se que o acórdão julgou ser necessário modificar a sentença no específico ponto da condenação da embargada ao pagamento de ‘’taxa de fruição’’.

É o que fica evidente das razões expostas no seguinte trecho do acórdão. Vejamos:

Quanto a possibilidade de cumulação entre as cláusulas penais e a taxa de fruição, o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento, por meio dos Recursos Especiais Representativos de Controvérsia n° 1.635.428/SC (Tema 970), de proibição da cumulação de lucros cessantes com cláusula penal moratória, visto estas terem a mesma finalidade de indenizar o consumidor pelo adimplemento tardio da obrigação. (...) Nesse tocante
a sentença não merece reforma
, haja vista que a taxa de fruição cumulada com a disposição contratual de pagamento de multa compensatória, na qual já estão incluídos os lucros cessantes, caracteriza vedado bis in idem. (grifos nossos) (ID. 18758050).

Nesse momento, notória aqui a primeira contradição no acórdão: quando deveria ter afirmado que a sentença deveria ser reformada naquele específico ponto, acabou por afirmar que ela não deveria sê-la. Por esse caminho, entrou-se em contradição tanto com a fundamentação anteriormente exposta e o sentido material do julgado na sentença de piso cerne da apelação cível.

Portanto, neste particular ponto o acórdão deve ser considerado pela correção que se segue: ‘’nesse tocante a sentença MERECE reforma, haja vista que a taxa de fruição cumulada com a disposição contratual de pagamento de multa compensatória, na qual já estão incluídos os lucros cessantes, caracteriza vedado
bis in idem’’.

Por tudo isso, observa-se também há contradição no dispositivo do acórdão, o qual deveria ter afirmado que o entendimento fixado era no sentido de dar provimento parcial ao recurso interposto pela ora embargada, afastando-lhe da sentença de piso apenas a sua condenação ao pagamento de ‘’taxa de permanência’’. Concordando-lhe, doravante, ao sentido da ementa corretamente elaborada (conforme visto em relatório).

Portanto, reconhece-se as contradições supracitadas. Todavia, percebe-se que elas não modificam em nada o entendimento que está corretamente disposto na ementa.

Assim, e por todo o exposto,
CONHEÇO
os embargos de declaração apresentados e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de que apenas seja elucidado o correto sentido do acórdão embargado, mantendo-lhe integralmente o entendimento disposto em ementa.

É como voto.

Belém,

de

de 2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 14/11/2024